Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE USO COMPARTILHADO. RESILIÇÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CLÁUSULAS PENAIS. NULIDADE. POSSIBILIDADE. VANTAGEM EXCESSIVA.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. A resilição imotivada do contrato por parte do consumidor autoriza a retenção parcial dos valores pagos.
3. A realização de evento para promover um produto não necessariamente acarreta constrangimento capaz de caracterizar vício de vontade. Além disso, a falta de informação sobre o produto requer que a parte demonstre qual ou quais elementos do contrato não foram devidamente comunicados, sendo inadmissíveis alegações genéricas.
4. O art. 413 do Código Civil c/c art. 51 do CDC permitem ao Magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva.
5. A fixação da cláusula penal em 20% sobre os valores pagos, e não sobre o valor nominal do contrato, é razoável e suficiente para penalizar o contratante e, ao mesmo tempo, compensar potenciais prejuízos sofridos pelo hotel com a ruptura do ajuste, inclusive as alegadas despesas administrativas.
6. Recurso conhecido e não provido.